Tribunal: TCU
Processo: 016.579/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7760/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.579/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cintia Alonso da Silva (XXX.429.577-XX); Elaine Alonso da Silva (XXX.078.257-XX); Eni Rosa Knupp (XXX.642.727-XX); Lea Almeida de Souza Pereira (XXX.833.977-XX); Marcella Victoria da Silva Motta (XXX.963.097-XX); Marcia Cristina da Rocha Barbosa (XXX.554.924-XX); Marcia Simone Alves da Paixao Ribeiro (XXX.141.027-XX); Marise Susane da Rocha Barbosa Araujo (XXX.562.004-XX); Sandra Valeria Rocha Barbosa de Oliveira (XXX.637.954-XX); Sarah Montiel Alves da Paixao (XXX.180.667-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.